Tribunal: TJSP
Processo: 0071428-67.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0071428-67.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados EDER
VILLALVA LOPES e WAGNER DUARTE SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071428-67.2015.8.26.0050 -Voto no 47.339
2
Voto número 47.339
Apelação Criminal no 0071428-67.2015.8.26.0050
(16a Vara Criminal Central Barra Funda São Paulo)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: EDER VILLALVA LOPES
WAGNER DUARTE SOBRINHO

1- Ao relatório da r. sentença de fls. 140/147, acrescenta-
se que Eder Villalva Lopes e Wagner Duarte Sobrinho foram
condenados, por incursos nos artigos 155, parágrafo 4o, inciso IV,
c.c. 14, inciso II, e 71, caput, todos do Código Penal, às penas de
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e de 7 dias-multa, no mínimo
legal; Eder em regime semiaberto, e Wagner em regime aberto,
este beneficiado com a substituição da pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidade
pública, a ser designada pelo juízo das execuções criminais, e
por multa de 10 dias-multa, também no piso.
O órgão do Ministério Público apelou, pretendendo a
reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da forma
consumada do furto, bem como a fixação do regime inicial
fechado para Eder, e o semiaberto para Wagner (fls. 287/292).

O recurso foi contrariado, a fls. 175/176, e a Procuradoria
de Justiça, a fls. 181/185, manifestou-se pelo provimento do
recurso ministerial.
É o relatório.
2- O apelo merece parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071428-67.2015.8.26.0050 -Voto no 47.339
3
Eder Villalva Lopes e Wagner Duarte Sobrinho foram
condenados porque, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na denúncia, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, tentaram subtrair, para ambos, dois pneus estepes dos
veículos Ford Ka e Renault Sandero, pertencentes às vítimas
Reginaldo Gasparini e Mauro Raucci, por meio do rompimento
dos itens de sustentação dos pneus, apossando-se das peças
dos automóveis, que estavam estacionados na via pública.
É dos autos que policiais militares, em patrulhamento de
rotina, surpreenderam os agentes já de posse das coisas
subtraídas, no momento em que colocavam os pneus no interior
do veículo VW Golf, de propriedade do pai do acusado Eder.
Alegando dificuldades financeiras, Eder admitiu a prática
dos delitos com a utilização do automóvel de seu pai. Para tanto,
convidou o corréu Wagner, que confirmou as palavras do
comparsa.
As vítimas afirmaram que ao retornarem ao local onde
seus veículos estavam estacionados, foram informados da
subtração pela polícia, que apreendeu os pneus dentro do veículo
Golf, em poder dos agentes, os quais confessaram a prática dos
crimes. A autoria e a materialidade delitivas ficaram
comprovadas com o auto de prisão em flagrante, com o boletim
de ocorrência, com os autos de exibição, apreensão e entrega,
com o laudo pericial de ferramentas, aptas à prática de furtos, e
com a prova oral colhida no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071428-67.2015.8.26.0050 -Voto no 47.339
4
A
responsabilidade
dos
réus
é
incontestável,
depreendendo-se do robusto conjunto probatório que os agentes
foram detidos na posse dos pneus estepes logo após lograrem
êxito na subtração, constando da própria denúncia que houve
apossamento, o que basta para a configuração da forma
consumada do crime de furto.
No caso dos autos, os réus foram surpreendidos pelos
policiais militares após a consumação das subtrações, ou seja,
após a inversão da posse, ainda que por pouco tempo, bem se
delineando, portanto, o crime de furto consumado na conduta dos
agentes.
Quanto aos cálculos dosimétricos, as penas de 2 anos
de reclusão e de 10 dias-multa, já com o reconhecimento da
confissão espontânea de ambos os acusados e da reincidência
de Eder, compensada com a atenuante, majoradas de 1/6, por
conta do reconhecimento da continuidade delitiva, perfazem 2
anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no mínimo legal.
No caso dos autos, em se tratando de crimes praticados
sem violência, o quantum da pena privativa de liberdade é
compatível com o regime aberto em relação a Wagner, assim
como o semiaberto em relação ao corréu Eder, que ostenta
reincidência, não fazendo jus a penas alternativas, como ocorreu
com o corréu Wagner, devendo, em relação a ele, ser adequado o
tempo da prestação de serviços à comunidade à nova quantidade
de pena fixada, mantendo-se, no entanto, a pena pecuniária de 10
dias-multa, no mínimo, sem prejuízo da multa cumulativa,
resultando em 21 dias-multa.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071428-67.2015.8.26.0050 -Voto no 47.339
5
Ministério Público para elevar as penas de EDER VILLALVA
LOPES e WAGNER DUARTE SOBRINHO a 2 anos e 4 meses de
reclusão e a 11 dias-multa, no piso, por incursos nos artigos 155,
parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 71, caput, ambos do Código
Penal, adequando-se a pena de prestação de serviços à
comunidade ao novo patamar e mantendo-se a pena de 10 dias-
multa, sem prejuízo da multa cumulativa, em relação ao réu
Wagner, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR